Tribunal: TJBA
Processo: 8136727-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136727-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HERSEN SANTOS DE ASSIS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos à Execução opostos por consumidor, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por instituição financeira. Sentença da 6ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou improcedentes os embargos, fixando como correto o valor do crédito exequendo. Apelação interposta pela Defensoria Pública sustentando cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal para manifestação sobre produção de provas e, subsidiariamente, prescrição trienal da dívida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura vício insanável apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Defensoria Pública possui prerrogativa institucional de recebimento de intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, prevista no art. 128, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 80/94 e no art. 148, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006.

A inobservância dessa prerrogativa constitui vício insanável que contamina todo o processamento posterior e viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, não há comprovação nos autos de que a Defensoria Pública tenha sido intimada pessoalmente do despacho que determinou manifestação sobre produção de provas, configurando cerceamento de defesa.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública impõe a anulação da sentença para regular processamento do feito.

O vício identificado é de natureza insanável, impedindo o exame do mérito recursal nesta fase processual, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

Majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa, a serem revertidos ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento: "A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre atos processuais constitui vício insanável que impõe a anulação da sentença, devendo os autos retornar ao Juízo de origem para regular processamento do feito com observância das prerrogativas institucionais previstas na Lei Complementar Federal nº 80/94 e na Lei Complementar Estadual nº 26/2006."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 98, § 1º; 186; 1.013, § 3º; 85, § 11.
Lei Complementar Federal nº 80/94, art. 128, inciso I.
Lei Complementar Estadual nº 26/2006, art. 148, inciso II.
Lei Estadual nº 11.045/08.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - Apelação: 80083638420228050022, Relatora: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2024.
TJ-BA - Apelação: 03800345120128050001, Relator: Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2024.
STJ. 3ª Turma. REsp 2.180.416-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 9/12/2025 (Info 874).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8136727-06.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante HERSEN SANTOS DE ASSIS e como apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por
Hersen
Santos de Assis, para
ANULAR
a sentença proferida pela MM. Juíza da 6ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, com observância da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, condenando a parte apelada ao pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios majorados em 5% sobre o valor atualizado da causa, a serem revertidos ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia - FAJDPE/BA.

Salvador,